Tribunal: TJMT
Processo: 0017244-60.2017.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017244-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCORRO MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 972.407.881-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOURDES JOSEPHA FASSION (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017244-60.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SOCORRO MARIA DE SOUZA BEZERRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ – COAUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO AO FATO DE A RÉ TER CONCORRIDO COM A PRÁTICA DELITIVA – DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA RÉ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas dos autos, colhidas nas fases investigativa e judicial, são frágeis quanto ao envolvimento da acusada na prática do delito de estelionato, deve ser mantida a sua a absolvição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017244-60.2017.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SOCORRO MARIA DE SOUZA BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu
Socorro Maria de Souza Bezerra
da prática do crime previsto no artigo 171, § 4º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação da apelada, pois a seu ver, restou comprovado nos autos sua participação na prática do crime de estelionato, argumentando que ela
“não demonstrou concretamente (...) o desconhecimento da vantagem ilícita obtida na conta bancária de seu registro e responsabilidade”.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer
seja desprovido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017244-60.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelada,
Socorro Maria de Souza Bezerra
, a prática do crime de estelionato contra idoso [art. 171, § 4º, c/c
o art. 29, ambos do Código Penal
], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 04.04.2016, por volta das 12:00, na agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, n. 2064, bairro Cristo Rei, nesta cidade de Várzea Grande/MT, a denunciada SOCORRO MARIA DE SOUZA BEZERRA, agindo em comunhão de desígnio e previamente ajustado com outro indivíduo, concorreu para o crime de estelionato, obtendo, para si e/ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), induzindo e mantendo a vítima Lourdes Josepha Fassion (88 anos de idade à época dos fatos) em erro.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima recebeu uma ligação de um indivíduo se passando por seu neto de nome “CARLOS ANDRÉ”, nesta ocasião, o indivíduo disse à vítima que havia sofrido um acidente automobilístico e solicitou dinheiro para o conserto do veículo.

A vítima concordou em ajudar, mas não poderia ir até o banco depositar o dinheiro. Então o indivíduo mandou um mototaxista, de nome Márcio Domingues Campezoni, que apanhou o valor de 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta reais).

O mesmo indivíduo que ligou para a vítima foi quem solicitou os serviços do mototaxista e o pediu para que depositasse o dinheiro na sua conta bancária em uma casa lotérica.

Assim sendo, Márcio ficou com R$ 50,00 (cinquenta reais) como pagamento de seus serviços prestados e transferiu a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) na conta bancária que o suspeito tinha lhe informado (comprovante bancário às fls. 26/27-IP).

Posteriormente, após investigações realizadas pelas autoridades policiais, descobriu-se que o valor supracitado foi transferido para a agência bancária da Caixa Econômica de n. 4651, conta 00000143-3, tendo como titular SOCORRO MARIA DE SOUZA BEZERRA.

Quando interrogada na delegacia, a denunciada negou sua participação no crime (fls. 47/48-IP)”.

A filha e representante da vítima,
Dulcineia Josefina Fassion Gimenes
, relatou o ocorrido com estas palavras:

“Que a declarante comparece na qualidade de representante de sua genitora Lourdes Josepha Fassion, que já conta com 87 anos, e está impossibilitada de comparecer para os devidos esclarecimentos; sobre os fatos a declarante esclarece que no dia 04 de abril último, por volta das 08h da manhã, sua mãe recebeu uma ligação de um rapaz se passando por seu neto, de nome Carlos André, que reside na cidade de São Paulo; referida pessoa relatou que havia sofrido um acidente automobilístico e teria caído em uma ribanceira e precisaria de dinheiro para fazer o conserto do veículo; que a pessoa solicitou a importância de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e que o dinheiro deveria ser depositado na conta 00133107-0, agência 1549, da Caixa Econômica Federal; que a genitora da declarante concordou em ajudar, mas o informou que não teria como ir até o banco para efetuar o depósito, e sendo assim o interlocutor disse que estaria encaminhando um mototaxista para pegar o dinheiro; que por volta das 14h, esteve na residência da genitora da declarante o mototaxista que, inclusive, deixou o seu cartão de visita para contato; que o dinheiro foi entregue ao mesmo e em seguida foi embora; passada uma hora, aproximadamente, o pseudo neto ligou novamente e pediu mais a importância de R$1.000,00 alegando que a peça do carro ficou muita cara e precisava deste valor; que a genitora da declarante concordou em pagar esta quantia e foi depositada naquela mesma conta por Daiane, neta da vítima, que naquele momento estava chegando; Daiane, a pedido daquela pessoa que se
identificou como sendo seu irmão, ‘Carlinhos’, pediu que fotografasse o comprovante do depósito e enviasse pelo seu whatsapp, fone (65)81236046, e assim foi feito; posteriormente, a genitora da declarante, através de uma outra filha, que ao tomar conhecimento do ocorrido a relatou que tinha caído no golpe do estelionato”.

No mesmo sentido, a
neta da vítima,
Daiane Cristine de Carvalho Fassion
,
asseverou:

“[...] recorda-se que no dia dos fatos, por volta das 15h, estava chegando na residência de sua avó, quando esta estava conversando ao telefone convencional com uma pessoa, que segundo ela seria o neto ‘Carlos André’, e logo passou o telefone para a declarante conversar com o mesmo; que a declarante conversou com o André, e o mesmo alegou que havia sofrido um acidente e precisava de mais R$1.000,00 para fazer o conserto do carro; que como sua avó já havia dado a importância de R$2.400,00 horas antes a um mototaxista, a declarante acreditou que era verdade e, atendendo ao pedido do pseudo André, pegou o dinheiro e o depositou na conta 00133107-0, agência 1549, da Caixa Econômica Federal, e inclusive, ele ainda pediu que fotografasse o comprovante do depósito e enviasse através do whatsapp, fone (65)81206046, assim fez a declarante; naquele mesmo dia, sua avó soube que tinha caído no golpe do estelionato”.

A testemunha,
Márcio Domingues Campezoni
, que foi o responsável por buscar o dinheiro na residência da vítima Lourdes, contou o seguinte perante a autoridade policial:

“Que o declarante trabalha como mototaxista há cinco anos. É proprietário do ‘Moto Táxi Marcelo Express’, localizado na Avenida República, n. 3512, nesta cidade. No dia 04.04.2016, estava em seu ‘Moto Táxi’ quando recebeu um telefonema de um homem que lhe disse que estava com sua caminhonete quebrada e solicitou os serviços do declarante; tal indivíduo lhe pediu que fosse até a casa de uma senhora que ele dizia ser, salvo engano, sua mãe, pesgasse um dinheiro e depositasse em uma conta bancária para o dono da oficina mecânica; o declarante realizou o serviço solicitado, indo até a residência indicada, onde pegou a quantia de R$2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) com uma senhora, que confirmou ser parente do indivíduo; o indivíduo que solicitou o serviço havia pedido o número do celular do declarante e passou a lhe telefonar, pedindo que depositasse o dinheiro em uma lotérica. O declarante informou a ele que era feriado nesta cidade naquela data e que as lotéricas estavam fechadas; na tentativa de ajudar, disse ao indivíduo que possuía conta bancária na Caixa Econômica Federal e que poderia lhe transferir o valor, para que caísse na conta informada imediatamente, devido à urgência; o declarante possuía o valor disponível em sua conta, e conforme sugeriu, e sendo aceito pelo indivíduo, transferiu a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para ele, ficando com R$50,00 (cinquenta reais como pagamento pela corrida); não recorda do nome informado pelo indivíduo que lhe solicitou o serviço; não tem participação no crime praticado contra vítima, tanto é que se identificou e deixou seu cartão com nome e telefone com a vítima na ocasião; não tem qualquer envolvimento com o(s) autor(es) do crime, e sequer o(s) conhece; não obteve nenhuma vantagem com o delito, e tão somente recebeu o valor de R$50,00 pelo serviço prestado; não possui mais salvo no registro de chamadas de seu celular o número utilizado pelo indivíduo para lhe telefonar, pois desaparece com o registro das ligações seguintes. Apresentou aos investigadores desta Unidade, os extratos de sua conta bancária, onde aparecem a transferência de R$ 2.400,00 no dia 04/04/2016 e o depósito de R$ 2.450,00 no dia seguinte. Não conhece Socorro Maria de Souza e João Batista Gomes de Matos”.

Na fase extrajudicial, a ré
negou
sua participação na prática da conduta criminosa. Perante a autoridade policial,
Socorro Maria de Souza Bezerra
contou que, apesar de nunca ter emprestado sua conta bancária para conhecidos ou familiares, havia repassado certos dados pessoais a uma antiga conhecida para quitação de débitos em seu nome, salientando que essa terceira pessoa [desconhecido nome] não lhe teria devolvido cópias de sua documentação. Confira-se:

“
QUE a interrogada possui uma ‘conta fácil’ na agência da Caixa Econômica Federal do bairro Cristo Rei, não sabendo especificar se é uma conta corrente ou conta poupança; QUE no momento não está portando nenhum cartão eletrônico que possibilite fornecer os dados desta conta e não se recorda do número da conta; QUE utiliza muito pouco esta conta, sendo que a última vez foi para receber R$60,00 (sessenta reais) referente a FGTS no mês de maio de 2017; QUE se recorda que antes disso a última movimentação bancária que realizou foi há aproximadamente 05 anos, quando recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) num sorteio de MTCAP e que desse valor a interrogada deve ter depositado aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); QUE não se recorda de ter perdido documentos pessoais; QUE (...) uma mulher que conheceu quando trabalhava de faxineira na casa do dono de um restaurante; QUE esta mulher que a interrogada não sabe dizer o nome ofereceu para limpar restrições no nome da interrogada relativo a um débito de loja de móveis e pediu cópias dos documentos da interrogada que prontamente lhe ofereceu; QUE pouco tempo depois essa mulher comunicou a interrogada que não tinha nenhuma restrição em seu nome, mas não devolveu as cópias da documentação da interrogada; QUE não se recorda o nome da mulher e não sabe de seu paradeiro; QUE nunca emprestou sua conta bancária para que conhecidos ou familiares efetuassem depósitos e não tem a menor ideia de quem possa estar utilizando indevidamente sua conta bancária; QUE não conhece a pessoa de JOÃO BATISTA GOMES DE MATOS; QUE se compromete a trazer nesta delegacia cópia de seu cartão bancário”.

Na instrução criminal, a testemunha
Daiane Cristiane de Carvalho Fassion
, neta da vítima, confirmou a dinâmica dos fatos, nestes termos:

T: [...] Minha avó tava no telefone, e aí ela falou “Ah, o Carlinho tá na linha, fala aqui com ele”. Aí eu peguei o telefone e aí ele falou “Oi, Dai, tudo bem?”, “Tudo”, “É o Carlinho”, “Ah, tá”, “E aí, cê tá aí com o pai?”, “Tô” (...). E aí foi super rápido que eu conversei com ele. Aí ela pegou o telefone, terminou de falar com ele, e eu voltei lá pra frente e fiquei com meu pai. Aí ela tinha comentado comigo, a minha avó, ela falou “Ah, o Carlinhos vai vim pra Marília”, eu falei “Ah, tá bom” (...) Ela tinha falado, isso depois que ela desligou o telefone, que ele vai vim e o carro dele quebrou, alguma coisa assim, e aí ele pediu um depósito; eu achei estranho, porque normalmente ele não costuma fazer isso, mas como eu tinha conversado com ele na linha e pra mim até hoje era ele, porque a voz coincide muito, é exatamente a forma como ele falava comigo nas ligações. (...) Ela [avó] falou que o rapaz veio buscar, eu falei “Como assim o rapaz veio buscar se o Carlinho não tá aqui?” Aí ela falou “Não, o rapaz já veio buscar e ele vai mandar o dinheiro pro Carlinho”. (...) Eu normalmente não me metia nas coisas da minha avó (...). Depois de uns dias que isso aconteceu, uma das minhas tias me ligou “Dai, aconteceu isso (...) a vó foi enganada, você não suspeitou de nada? Falei “Olha, realmente eu não suspeitei de nada, era exatamente a voz dele (...)”. (...) Na hora que eu cheguei na casa do meu pai [casa da avó], o rapaz já tinha passado pra pegar esse dinheiro, e pelo que minhas tias falaram não foi só uma vez; o rapaz não passou só uma vez; então ele pegou envelopes, eu não lembro a quantia, já faz tempo; eu não desconfiei de nada; pra mim era ele, era a voz era dele.

MP: Saberia, me dizer, Daiane, como que, assim, essa tia da senhora chegou a informação pra ela de que foi (...) um golpe, algo dessa natureza?

T: Acredito que foi algo parecido, por exemplo, minha avó deve ter ligado pra alguma tia (...) e aí alguma tia deve ter ligado pra ele e ele deve ter respondido que não foi nada disso e aí nessa parte que descobriram que aconteceu, não sei, acredito que 2alguma coisa nesse sentido.”– sic

A testemunha,
Dulcineia Josefina Fassion Gimenes
, filha da senhora Lourdes, relatou o seguinte:

“T: Olha, o negócio foi o seguinte: minha mãe né, já idosa, mora só com um irmão, que é deficiente e doente. Aí ela teve uma ligação de uma pessoa que falou que ela tem um filho que mora em São Paulo, policial, que criou ele (...) e falou que tava vindo de São Paulo com o carro e caiu numa ribanceira com a esposa e o filho e que precisava de um dinheiro pra ele poder ir ao médico, arrumar o carro, essas coisas e ela como idosa, ela não falou pra nós, que nós somos filhos, né, e pegou esse primeiro e falou que mandava um policial ir buscar e essa pessoa veio de mototáxi, ela contou esse dinheiro, no valor de R$ 2.400 reais, e ele veio até a casa dela e ela pegou, entregou esse dinheiro. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, tornaram a ligar e pediu mais R$ 1.000 reais, aí ela também pegou esses R$ 1.000 reais (...), aí não veio ninguém buscar, ela falou que não tinha como ninguém pegar esse dinheiro; e na hora chegou a minha sobrinha, Daiane Fassion, e ela falou ‘Nossa, a vó tava precisando de alguém aqui agora, e você chegou’, aí ela falou ‘O quê, vó?’, “A vó precisa que você deposita pro Carlinho, que sofreu um acidente esses R$ 1.000 reais e o moço passou a conta pra vó (...) ‘Ah, vó, eu vou’ e entrou dentro de casa, ela só catou os R$ 1.000 reais e foi pra depositar esse dinheiro e ela depositou. À noite, minha irmã tem costume, que ela trabalha à noite, e passa na casa da minha mãe, quando ela passou, minha mãe contou a história à noite, falou ‘Mãe, a senhora caiu numa cilada’, aí minha mãe quase morreu, coitadinha (...).”

SOCORRO não foi auscultada na fase judicial.

Decorrido regularmente o trâmite processual e encerrada a instrução criminal, o juízo singular não reconheceu a responsabilidade penal da acusada, absolvendo-a da participação do delito que lhe é imputado.

Com razão.

É sabido que o crime de estelionato consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente induza ou mantenha em erro a vítima, empregando qualquer meio fraudulento, com o dolo específico e preordenado de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Extrai-se dos autos que a vítima Lourdes Josepha Fassion teria sido levada a erro ao realizar depósitos bancários no valor de 2.450,00 a um rapaz que se fez passar por seu neto, que lhe disse que havia sofrido um acidente automobilístico e, por isso, precisava de dinheiro para realizar reparos no veículo.

Segundo apurado, o valor foi transferido para a conta corrente da beneficiária Socorro Maria de Souza Bezerra.

Muito embora esteja comprovada a materialidade delitiva, remanescem dúvidas acerca da coautoria da acusada na empreitada delitiva.

O que se constata é que as provas juntadas aos autos são frágeis quanto ao envolvimento da acusada no crime imputado a ela, uma vez que os elementos colhidos nas fases processuais não comprovam de forma inequívoca a conduta da ré.

Com efeito, as provas testemunhais são enfáticas ao confirmar que a senhora Lourdes foi vítima de um golpe perpetrada por um desconhecido [do sexo masculino], que se passou por membro da família para solicitar a vantagem pecuniária.

Por outro lado, as testemunhas sequer apontaram qualquer vínculo entre o “suposto neto” da vítima e a acusada.

Aliás, o único elemento probatório capaz de dar azo à responsabilidade penal da acusada seria o fato de o dinheiro ter sido transferido para uma conta de sua titularidade, o que, a meu ver, seria por si só insuficiente para comprovar a unidade de desígnios da acusada.

Quando ouvida na fase extrajudicial, a ré negou qualquer participação no crime, alegando que
“
utiliza muito pouco esta conta”,
ao ponto de a última movimentação ter sido operada
“para receber R$60,00 (sessenta reais) referente a FGTS no mês de maio de
2017
”.

Salientou também não ter perdido seus documentos pessoais, tampouco ter emprestado sua conta bancária para que conhecidos ou seus familiares efetuassem depósitos.

Ressaltou, por outro lado, já ter repassado seus dados pessoais para uma desconhecida quitar débitos de uma loja de móveis, sendo que a mulher não lhe devolveu cópias da documentação.

Por oportuno,
consta nos autos a cópia do cartão fornecido pela acusada na delegacia, na qual informa seus dados bancários diversos dos dados da conta corrente em que a vantagem indevida foi recebida.

Logo, não há nos autos prova suficientes da participação da ré na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por meio de induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, como exige o tipo penal.

Como é de sabença, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório contundente e irrefutável, militando, portanto, em favor da ré o benefício da dúvida, emoldado pelo princípio
in dubio pro reo
.

Aliás, como observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“[...] a única prova angariada aos autos foi o fato da conta bancária na qual a vantagem indevida foi recebida, ser de titularidade da apelada, todavia, esta alega que seus dados foram utilizados indevidamente. Sendo assim, entendo que restam dúvidas da participação da apelada no crime em tela, visto que não há qualquer prova de que a apelada abriu uma segunda conta bancária para receber vantagem ilícita, visto que é corriqueira a utilização de dados pessoais de terceiros, sem autorização, para abertura de contas em instituições bancárias com o fito de facilitar a pratica de crimes”.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tenho que a pretensão ministerial não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022